Tribunal: CARF
Processo: 10980.909332/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909332/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.731 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO PARANÁ - CELEPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a não homologação da
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de processo administrativo decorrente de Manifestação de
Inconformidade (fls. 10/12) contra a não homologação da Declaração de Compensação -
PER/DCOMP no 27853.20151.310106.1.3.03-1770 (fls. 18/34).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909332/2008-84
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909332/2008-84

2.
Foi informado no PER/DCOMP no 27853.20151.310106.1.3.03-1770
(original) a pretensão de compensar créditos referente a saldo negativo de CSLL (R$ 95.017,55),
do ano-calendário de 2004, com débito de CSLL (Cód. 2484-01) relativo a dezembro de 2005,
no montante de R$ 106.601,98.
3.
Em
31/08/2006,
a
contribuinte
apresentou
PER/DCOMP
de
no
21382.96039.310806.1.7.03-7789, retificando o PER/DCOMP original e alterando as seguintes
informações: (i) saldo negativo que passou para R$ 221.826,21; e (ii) valor do débito
compensado (CSLL (Cód. 2484-01) relativo a dezembro de 2005) passou de R$ 106.601,98 para
R$ 107.168,98 (diferença de 567,00).
4.
O Despacho Decisório no 672649661 (fl. 92), emitido em 28/02/2007, não
admitiu o PER/DCOMP retificador em razão deste apresentar “aumento de débito em relação ao
documento original”. No mais, foi determinada intimação da contribuinte para a ciência de que
“o PER/DCOMP retificador não surtiu os efeitos legais, prevalecendo documento anteriormente
apresentado”. Segundo consta no “Histórico da(s) Comunicação(ões)” (fl.94), o despacho
decisório de no 672649661 teria sido entregue em 09/03/2007.
5.
Por meio do Termo de Intimação no 676003856 (fl. 90) a autoridade
administrativa comunica que o valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP no
27853.20151.310106.1.3.03-1770 (original) é diferente do apurado na DIPJ e solicita a
retificação da DIPJ ou a apresentação de PER/DCOMP retificador indicando corretamente o
valor do saldo negativo apurado no período, sob pena da não homologação da compensação.
Entretanto, não se evidencia nos autos a confirmação da efetiva entrega, por meio do
competente Aviso de Recebimento (AR), deste termo de intimação à contribuinte.
6.
Diante da abstenção da contribuinte, foi emitido despacho decisório no
781142155 (fl. 2), de 12/08/2008, não homologando a compensação (PER/DCOMP no
27853.20151.310106.1.3.03-1770 (original)) sob a justificativa de não ser possível confirmar a
apuração do crédito, “pois o valor informado da Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo negativo informado em
PER/DCOMP”.
7.
A contribuinte, devidamente intimada do despacho decisório (AR em
22/08/2008, de fl.16), apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 10/12), na qual alega, em
síntese, que: (i) em agosto de 2006, percebeu o equívoco na informação do saldo negativo e
retificou a PER/DCOMP original com a de no 21382.96039.310806.1.7.03-7789, informando o
saldo negativo correspondente ao saldo constante na DIPJ, R$ 221.826,21; (ii) o cálculo do
pedido retificado originou uma diferença na informação do débito a ser compensado de R$
567,00, mas que esta diferença não teve efeito nos cálculos, pois foi informado nas
PER/DCOMP’s, original e retificadora, o mesmo valor do “Crédito Original Utilizado” de R$
91.161,09. Registra que utilizou o restante do saldo negativo em outros dois PER/DCOMP’s (no
09883.14561.310806.1.3.03-1790 e no 29949.03334.311006.1.3.03-9692).
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909332/2008-84

8.
Em sessão de 24 de junho de 2010, a 1a Turma da DRJ/CTA, por maioria de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto relator,
Acórdão no 06-27.121 (fls. 96/99). Restou vencido o Julgador Ney Kazuo Kusakariba.
9.
A ementa do Acórdão no 06-27.121 recebeu o seguinte descritivo, verbis:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA
RETIFICAR INFORMAÇÕES DO PER/DCOMP.
Não se homologa a compensação quando o contribuinte, tendo prestado informações
incorretas no PER/DCOMP, deixa de atender a intimação para promover as retificações
imprescindíveis t identificação e validação de seu crédito.
Impugnação Improcedente”.
10.
A DRJ concluiu que a não homologação decorreu da inércia da própria
contribuinte, que foi comunicada da ineficácia da alteração que tentou fazer e, após intimada a
retificar corretamente o PER/DCOMP, nada fez.
11.
Cientificada da decisão (AR de 19/07/2010, fls.108), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (fls. 112/114) em 12/08/2010 e complementou sua defesa com os seguintes
pontos: (i) a diferença entre os débitos informados de R$ 567,00 (R$ 107.168,98 - R$
106.601,98) foi recolhida por DARF (cód. 2484, fl. 166), em 20/05/2009, com os devidos
acréscimos legais, “conforme extrato de débito emitido pela Receita Federal referente à
Situação Fiscal do Contribuinte no mês de Maio de 2009, para a devida liberação da Certidão
Negativa de Débitos”; e (ii) a empresa não teve ciência do Despacho Decisório (rastreamento n°
672649661), expedido em 28/02/07, que posteriormente foi substituído pela Intimação datada de
25/03/2007, o que impossibilitou a apresentação tempestiva de manifestação.
12.
Com o intuito de verificar se a contribuinte teve ou não o seu direito de
resposta cerceado para fins de reconhecimento do seu direito creditório, esta E. Turma Ordinária
entendeu por bem converter o julgamento em diligência para que a DRF procedesse a juntada de
cópia dos AR ́s relativos ao Termo de Intimação no 676003856 (fl. 90) e ao Despacho Decisório
no 672649661 (fls. 92).
13.
Em atendimento à diligência, foram juntados os respectivos comprovantes
(e-fls. 259/261).
É o relatório.

Voto
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909332/2008-84

Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
14.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
15.
No presente caso, a douta autoridade fiscal considerou que o saldo negativo
de CSLL registrado pelo contribuinte no PER/DCOMP não correspondia ao valor declarado na
DIPJ/2005 (ano-calendário 2004) e, portanto, não seria possível homologar a compensação.
16.
A Recorrente, por sua vez, reconhece que se equivocou no preenchimento
da PER/DCOMP original (no 27853.20151.310106.1.3.03-1770), razão pela qual apresentou
PER/DCOMP retificadora (no 21382.96039.310806.1.7.03-7789). Ao retificar, a contribuinte
indica a composição do saldo negativo no montante de R$ 221.826,21 (fls. 42/52), o que
corresponde ao valor constante da DIPJ e informa, ao invés do valor de R$ 106.601,98, o valor
ajustado de 107.168,98 (diferença de 567,00) do mesmo débito de CSLL (Cód. 2484-01) relativo
a dezembro de 2005. Logo, na prática, não houve alteração do débito a ser compensado, mas
mero ajuste de cálculo que, inclusive, levou a contribuinte recolher esta diferença com os
respectivos encargos legais.
17.
Ocorre que, quando da apresentação da PER/DCOMP retificadora (no
21382.96039.310806.1.7.03-7789, enviada em 31/08/2006) essa diferença do débito de CSLL
não havia sido recolhida pela contribuinte (recolhimento em 20/05/2009), o que potencialmente
invibializou à época o reconhecimento sistêmico desta diferença. Contudo, de outra parte, não
evitou que tal valor fosse reconhecido como declarado e cobrado pela SRFB.
18.
Nessa esteira de raciocínio, tal questão poderia ter sido devidamente sanada
pela contribuinte quando recebeu o Termo de Intimação no 676003856 (fl. 90), ocasião em que a
autoridade administrativa comunicou que o valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP
no 27853.20151.310106.1.3.03-1770 (original) era diferente do apurado na DIPJ e solicitou a
retificação da DIPJ ou a apresentação de PER/DCOMP retificador indicando corretamente o
valor do saldo negativo apurado no período, sob pena da não homologação da compensação.
19.
Em vista do cumprimento integral da diligência, verifico a confirmação da
efetiva entrega, por meio dos competentes AR ́s, tanto do Termo de Intimação no 676003856 (fl.
90) como do Despacho Decisório no 672649661 (fls. 92), emitido com o objetivo de informar
que o "O PER/DCOMP retificador não foi admitido, pois apresenta aumento de débito em
relação ao documento original".
20.
Para além da inércia da contribuinte aqui materializada, a documentação
trazida aos autos não é capaz de comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como
sua certeza e liquidez, conforme preconiza o artigo 170, do CTN. Confira-se:
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.909332/2008-84

“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.”
21. Deste dispositivo advém os pressupostos centrais autorizadores da
compensação tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Receita Federal do Brasil
(RFB) da possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto indébito. Já a liquidez
do direito há de ser comprovada pela prova documental do montante compensável a ser
reconhecido pela Fazenda Pública.
Conclusão
22. Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital